Tribunal: STJ
Processo: 5019793-62.2022.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964327 - SC (2025/0218972-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IRENE KOINASKI BORGES
AGRAVANTE
: JOÃO BORGES
AGRAVANTE
: VALMIR HOINASKI
ADVOGADA
: JATIR TEREZINHA ZANETTE - SC033824
AGRAVADO
: FERNANDO DIAS PESENTI
AGRAVADO
: ANDRÉ LUIZ BARP ROSSO
ADVOGADO
: FERNANDO DIAS PESENTI - SC016977
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação anulatória de registro público.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) deficiência de fundamentação, a ensejar a
incidência da Súmula 284 do STF; e ii) incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 75c5f2c9-62c0-40a2-8e6e-92e386ad11d5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964327 - SC (2025/0218972-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IRENE KOINASKI BORGES
AGRAVANTE
: JOÃO BORGES
AGRAVANTE
: VALMIR HOINASKI
ADVOGADA
: JATIR TEREZINHA ZANETTE - SC033824
AGRAVADO
: FERNANDO DIAS PESENTI
AGRAVADO
: ANDRÉ LUIZ BARP ROSSO
ADVOGADO
: FERNANDO DIAS PESENTI - SC016977
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação anulatória de registro público.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) deficiência de fundamentação, a ensejar a
incidência da Súmula 284 do STF; e ii) incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50562727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:01:00
Código de Controle do Documento: 23fb0de5-015a-4056-983e-fff0b0c107cc

RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por IRENE KOINASKI BORGES,
JOÃO BORGES e VALMIR HOINASKI à decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial por eles interposto.
: anulatória de registro público c/c obrigação de fazer com pedido
Ação
de antecipação de tutela ajuizada pelos ora agravantes a FERNANDO DIAS PESENTI
e ANDRÉ LUIZ BARP ROSSO.
: de extinção do processo sem resolução de mérito.
Sentença
: deu parcial provimento à apelação para afastar a litispendência
Acórdão
e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da
seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO DE BEM IMÓVEL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PLEITO E CAUSA DE PEDIR
QUE, EMBORA SEMELHANTES AOS PRESENTES EM DEMANDA OUTRA, COM
AQUELES NÃO SE CONFUNDEM. LITISPENDÊNCIA, FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO,
INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA PRONTA PARA JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE COISA JULGADA FORMADA POR DECRETO DE
PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE USUCAPIÃO EM AÇÃO OUTRA. AUSÊNCIA DE
AVERBAÇÃO DE EDIFICAÇÕES, PREEXISTENTES À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA
PROPRIEDADE, QUE NÃO IMPLICA EM NULIDADE DO CORRESPONDENTES
MATRÍCULA E REGISTRO. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (e-STJ fls. 748-754).

: opostos pelos recorrentes, foram
Embargos de declaração
desacolhidos, com aplicação de multa (e-STJ fls. 802-807).
: alega violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC, além de
Recurso especial
dissídio jurisprudencial. Refere ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional.
Tece considerações acerca dos elementos de prova coligidos aos autos, que
demonstrariam que o imóvel sob litígio constitui bem dominical, sobre o qual não
pode ser exercida mais do que a mera detenção. Refere que o imóvel foi objeto de
sucessivas vendas
. Sustenta ter ocorrido violação à coisa julgada.
a non domino
Postula a concessão de medida liminar, para que haja a suspensão da ação de
usucapião conexa e, no mérito, o provimento do recurso (e-STJ fls. 823-911).
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da presidência do STJ
especial (e-STJ fls. 1.285-1.286).
: reitera, essencialmente, as razões do recurso especial,
Agravo interno
renovando o pedido de concessão de medida liminar (e-STJ fls. 1.290-1.387).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50562727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:01:00
Código de Controle do Documento: 23fb0de5-015a-4056-983e-fff0b0c107cc

VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

A decisão proferida pela Presidência do STJ não conheceu do agravo em
recurso especial interposto pelos ora recorrentes, com base nos seguintes
fundamentos:

Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por IRENE
KOINASKI BORGES e OUTROS à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto
com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao art. 1.022 do
CPC, ausência de prequestionamento, Súmula 7/STJ e ausência/erro de indicação de
artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, Súmula 7/STJ e ausência/erro de indicação
de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544,
§ 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente
a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514,
II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada
quando houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal
como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, §
4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
Documento eletrônico VDA50562727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:01:00
Código de Controle do Documento: 23fb0de5-015a-4056-983e-fff0b0c107cc

3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do
agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com
base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAR Esp 746.775/PR,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, D Je de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único,
I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.

Sem embargo das razões recursais apresentadas, verifica-se que os
agravantes não trouxeram qualquer elemento novo capaz de afastar o
entendimento firmado na decisão agravada.

- Da deficiência de fundamentação - Súmula 284/STF
A decisão de admissibilidade proferida pelo TJ/SC identificou a
deficiência na fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata
compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF).
No recurso especial arrimado na alínea "a" do permissivo constitucional,
o recorrente deve particularizar os dispositivos de lei federal violados e,
sobretudo, fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica pertinente, no
intuito de viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente mencionar ofensa
genérica, tal qual ocorre na presente hipótese, em que a parte recorrente suscita
tese recursal atinente à ofensa ao artigo 1.022 do CPC, sem ao menos demonstrar
objetivamente os motivos pelos quais o acórdão teria incorrido em negativa de
Documento eletrônico VDA50562727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:01:00
Código de Controle do Documento: 23fb0de5-015a-4056-983e-fff0b0c107cc

prestação jurisdicional, o que caracteriza a ausência de demonstração da violação
legal.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe
e AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe
.
20/12/2023
20/10/2023

- Da Súmula 7/STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ, não demonstrando a
desnecessidade do revolvimento de fatos e provas relativamente ao tema.
Cumpre esclarecer que na hipótese em que se pretende impugnar, no
agravo em recurso especial, a incidência da Súmula 7 do STJ, deve o agravante não
apenas mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também
demonstrar que a solução da controvérsia independe de reexame de fatos e
provas, avaliadas pelas instâncias ordinárias na hipótese vertente, o que não foi
feito.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe
.
28/2/2024
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe
.
18/3/2022

- Dispositivo
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, prejudicada
a tutela de urgência pleiteada pelos agravantes.

Documento eletrônico VDA50562727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:01:00
Código de Controle do Documento: 23fb0de5-015a-4056-983e-fff0b0c107cc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.964.327 / SC
Número Registro: 2025/0218972-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00114317420138240020 114317420138240020 50042563120198240020 50197936220228240020
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRENE KOINASKI BORGES
AGRAVANTE : JOÃO BORGES
AGRAVANTE : VALMIR HOINASKI
ADVOGADA
: JATIR TEREZINHA ZANETTE - SC033824
AGRAVADO
: FERNANDO DIAS PESENTI
AGRAVADO
: ANDRÉ LUIZ BARP ROSSO
ADVOGADO : FERNANDO DIAS PESENTI - SC016977
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRENE KOINASKI BORGES
AGRAVANTE : JOÃO BORGES
AGRAVANTE : VALMIR HOINASKI
ADVOGADA
: JATIR TEREZINHA ZANETTE - SC033824
AGRAVADO
: FERNANDO DIAS PESENTI
Documento eletrônico VDA51386238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:53
Código de Controle do Documento: 33edb7cf-bdaa-4db8-bf3d-2850d46a6069

AGRAVADO
: ANDRÉ LUIZ BARP ROSSO
ADVOGADO : FERNANDO DIAS PESENTI - SC016977
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:53
Código de Controle do Documento: 33edb7cf-bdaa-4db8-bf3d-2850d46a6069